Tribunal: TJMT
Processo: 1026582-65.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026582-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Variação Cambial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO HONORATO DE ALMEIDA - CPF: 522.067.771-34 (RECORRIDO), ALICE NERY DE MATOS - CPF: 056.156.971-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para
CONDENAR solidariamente as Reclamadas para que promovam o fornecimento do medicamento
, tornando definitivo os efeitos concedidos em sede de tutela de urgência Id. 93396352.

Ademais, considerando a integral satisfação do feito em sede de determinação liminar, conforme denotou Bloqueio Judicial Id.101830337 e respectivo alvará Id.102505127, correspondente ao valor de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), o que contempla 06 (seis) meses de tratamento, razão que DETERMINO a extinção do feito com resolução de mérito.

Expeça-se novo alvará observando os dados fornecidos ao evento Id. 103855328, QUALIS SEJA, Banco do Brasil - Agência 1779-5

/

Conta Corrente 29054-8/Pix (CPF) 005.177.381-39, em nome do Titular: Juliano Sguizardi, patrono devidamente habilitado, a fim de que valido o respectivo levantamento.

Após, o respectivo levantamento, que apresente comprovante de pagamento da medicação pleiteada.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O Promotor de Justiça profe
riu parecer pugnando pelo conhecimento do recurso e pelo seu IMPROVIMENTO, conforme consta no parecer juntado no ID. 163830666.

A presente ação visa o fornecimento pelo Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças/MT, de aplicações de injeção intra-vitreo, a serem objeto de tratamento pelo prazo de 6 (seis) meses
,
em razão do diagnóstico de “Oclusão Vasculares da Retina”, com Edema Intra e Subretiniano, conforme laudo médico anexo a exordial.

O Município de Barra do Garças/MT interpôs o presente recurso, alegando que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação imposta na sentença, por se tratar de medicamento de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização dos medicamentos pleiteados nos autos.

Em suas contrarrazões, o Apelado requer que seja mantida a sentença recorrida.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026582-65.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Antonio Honorato de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

MÉRITO

Egrégia Turma;

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO
TEMA

793
STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TEMA

793
. RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.
Consoante
Tema

793
do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.
Recurso provido.
(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Município de Barra do Garças/MT e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para direcionar a obrigação a obrigação de fazer, consubstanciada
aplicações de injeção intra-vitreo,
para

parte Requerente, o Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023